Tribunal: TJDFT
Processo: 0731698-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731698-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS AGRAVADO: RUY MARTINS ROBINSON, DYEGO ALVES PIRES BAGATINI BAZANELLA ALBERTON D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS, tendo por agravados RUY MARTINS ROBINSON e DYEGO ALVES PIRES BAGATINI BAZANELLA ALBERTON, contra a decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos para saneamento da omissão quanto ao pedido de liquidação por arbitramento. A parte agravada informa que o processo de origem foi sentenciado, circunstância que induziria à perda de objeto do presente agravo de instrumento (ID 53767369). Diante dessa informação, INTIME-SE o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar sobre a perda do objeto na presente demanda. Após, voltem os autos conclusos.